Tribunal: TJSP
Processo: 0001856-49.2017.8.26.0213
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001856-49.2017.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante CLODOALDO
CARDOSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001856-49.2017.8.26.0213 -Voto no 12000
2
Apelação Criminal n.o 0001856-49.2017.8.26.0213.
Apelante: Clodoaldo Cardoso.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Guará – 1a Vara.
Voto n.o 12.000.
Apelação criminal. Venda de bebida alcoólica a adolescente.
Autoria. Valor do depoimento da vítima. Não se há de ignorar o
depoimento incriminatório da vítima quando nada de concreto
autoriza seu descrédito.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Clodoaldo
Cardoso em face da sentença proferida nos autos da ação penal em
epígrafe, pela qual foi condenado a cumprir a pena de dois (2) anos
de detenção, em regime eventualmente aberto, bem como a pagar
dez (10) dias-multa, por incorrer em infração à norma do artigo 243 do
Estatuto da Criança e do Adolescente, restando substituída a pena
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e
pecuniária.
Pleiteia a sua absolvição. Para tanto, aponta a fragilidade
probatória constante dos autos.
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público
apresentou as suas contrarrazões (fls. 177-179) e, após, a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (fls.
188-190).
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001856-49.2017.8.26.0213 -Voto no 12000
3
Ratifica-se parcialmente a condenação de Flávio.
A existência material do delito esteve bem comprovada pela
documentação reunida nos autos, além da prova oral colhida.
A autoria também restou inequívoca.
A vítima, já maior de idade, esteve em juízo e narrou que foi a
uma festa no clube da cidade, oportunidade na qual adquiriu e ingeriu
bebidas alcoólicas entregues pelo réu. Contou que adquiria fichas no
caixa e retirava com Clodoaldo as caipirinhas por ele elaboradas.
Indagada, afirmou que passou mal e acabou no pronto socorro por
conta da ingestão da referida bebida. Registre-se que nada de
concreto desabona o depoimento da vítima que, de sua parte, não
teria razão alguma para, dolosamente, querer prejudicar quem
soubesse inocente.
Veja-se que esse relato da vítima, além de plenamente
harmônico com as peças confeccionadas em âmbito de investigação
criminal, está em convergência com as demais provas colhidas ao
longo da instrução processual.
Os relatos deram conta de que o réu trabalhava na elaboração
de bebidas alcoólicas ao longo da festa, bem como do fato da vítima
ter passado mal por conta do consumo desses produtos.
Vale lembrar, ainda, que o relato da vítima tem fundamental
relevância na solução da controvérsia, especialmente quando não
detectado que há alguma intenção maquiavélica de falsa incriminação.
Interrogado, o réu negou ter entregue bebida à vítima,
consignando que outras pessoas que com ela estavam retiravam as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001856-49.2017.8.26.0213 -Voto no 12000
4
aludidas caipirinhas do bar.
A versão defensiva não se sustenta frente ao arcabouço de
provas formado, sendo de rigor consignar que uma das testemunhas
foi enfática ao declarar que absolutamente nenhum documento de
identificação foi solicitado por organizadores ou vendedores da festa.
Cabe frisar, ainda, que apesar das testemunhas de defesa, em
síntese, terem afirmado que não viram o réu entregar a bebida à
vítima, tal não exclui a hipótese do crime, já que a tradição pode
perfeitamente ter ocorrido em momento de alguma clandestinidade.
Pois bem. A dosimetria também não carece de ajustes.
Anunciada a pena-base mínima de dois anos de reclusão, além
de dez dias-multa, essa se consolidou em face da inexistência de
outras circunstâncias que a modifiquem.
O regime foi bem dosado no aberto, ante as condições pessoais
do réu e da pena exígua aplicada, tendo sido também corretamente
substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e pecuniária, modalidade sequer combatidas pela Defesa
técnica do apelante.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se incólume a sentença condenatória ora combatida.
Mazina Martins
Relator